Tribunal: TJPA
Processo: 0007424-38.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007424-38.2019.8.14.0010

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ONOFA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de declaração de inexistência de contrato bancário, repetição de indébito em dobro e condenação por danos morais em favor do agravado, Onofa Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação dos empréstimos bancários impugnados; (ii) determinar a ocorrência de dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) analisar a possibilidade de compensação do valor apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a regularidade dos contratos bancários impugnados (nº 282139095 e 283443428), sendo insubsistentes os documentos apresentados, que possuem numerações e datas divergentes, em violação ao art. 373, II, do CPC/2015.

A ausência de participação do consumidor na celebração de “contratos CRIC” caracteriza abuso, sendo imprescindível comprovar a regularidade do crédito, o que não foi realizado.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é reconhecida, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, em face de falha na prestação do serviço, com descontos indevidos sobre verba alimentar.

A repetição de indébito em dobro decorre da má-fé do banco ao realizar descontos não autorizados, conforme entendimento consolidado do STJ.

O dano moral é configurado pela natureza alimentar dos proventos indevidamente descontados e pelo impacto no sustento do agravado, sendo razoável o quantum fixado.

A compensação de valores é incabível, pois inexiste relação contratual válida entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor.

A ausência de participação do consumidor em renegociações automáticas (CRIC) configura prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

A repetição de indébito em dobro é devida independentemente de comprovação de má-fé, quando evidenciada cobrança indevida em violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefícios previdenciários, de natureza alimentar, é presumido, sendo legítima a condenação em valores compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Súmula nº 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 10/04/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 03/05/2022. TJPA, ApCiv nº 0809778-74.2019.8.14.0051, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 26/01/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A.,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
19912225
, de lavra deste signatário
, que
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e cuja ementa é a seguinte:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
IMPUTADO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões recursais (ID nº. 21257705), o Banco agravante alegou que o contrato discutido foi apresentado nos autos.

Alegou-se que
os contratos 194253961 e 202305346 ficaram em atraso por ausência da margem da parte autora e que o banco, para não perder a margem, realizou duas implantações CRIC, na tentativa de recuperação de crédito dos contratos originais, sendo estes os “contratos” objetos da lide de nº 282139095 e 283443428. Ressaltou que, quando é implantado um CRIC não há liberação de crédito e não gera documento físico.

Reiterou, portanto, a alegação de regularidade da contratação.

Apontou, ainda, a ausência de conduta ilícita da ré capaz de ensejar o pedido de restituição de danos materiais, e que não há comprovação de má-fé, apta a dar ensejo ao pagamento da repetição de indébito em dobro.

Alegou-se, também, inexistência de dano moral indenizável
, e, subsidiariamente, pugnou-se pela diminuição do
quantum
arbitrado a título de indenização. Por fim requereu-se a compensação, com escopo de evitar possível enriquecimento sem causa.

Por fim, requereu a reforma da decisão.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 21692191), a parte pugnou pela negativa de provimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática
de ID nº. 19912225 andou bem ao reconhecer a não comprovação da avença.

Ressaltou-se que os contratos juntados aos autos não são os mesmos questionados pela apelada – Contrato de nº. 282139095 e 28344342, e que os contratos juntados pelo Banco, inclusive, contam com datas de assinatura diferentes das avenças questionadas pela consumidora.

O banco, por sua vez, alegou que as numerações são diferentes porque foi obrigado a realizar um “contrato CRIC”, com o objetivo de não perder a margem consignável da apelada. Alegou, ainda, que este formato de contrato não gera liberação de crédito e também não dá ensejo a um documento físico.

Não obstante, a regularidade de um CRIC, feita sem qualquer participação do consumidor, demanda a comprovação da regularidade do crédito, o que não aconteceu no presente feito, por desídia a instituição financeira. Nesse sentido, colaciono julgados já exarados nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUTOR QUE IMPUGNOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO Nº 969000143. RÉU QUE TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS RELATIVOS A OUTRO CONTRATO (Nº 939904363).
ALEGAÇÃO DO BANCO QUE ESTE CONTRATO SE REFERE ÀQUELE, POIS HOUVE UMA RENEGOCIAÇÃO DE RCIC. MODIFICAÇÃO DO TERMO FINAL DE PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE RCIC SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO INSCULPIDO NO ART. 373, II, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO Nº 969000143. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO VALOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ATUAL E CONSOLIDADO ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO QUE FOI MODULADO. OBSERVÂNCIA EXATA DO QUE PRECONIZA O TRIBUNAL DA CIDADANIA. COBRANÇA REALIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, §11, DO CPC/2015. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0809778-74.2019.8.14.0051
– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2022) – Decisão confirmada em Agravo Interno, no dia 26/09/2022.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DECORRENTES DE CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1) No caso concreto, o Autor afirma não ter contratado os empréstimos relativos aos contratos 263538828, 261441342 e 273700242, junto a instituição financeira BMG, sendo indevidos os descontos que vem sofrendo em sua aposentadoria. 1.1) O Réu, por sua vez, sustenta a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte, na medida em que os contratos impugnados estão relacionados à recuperação de crédito denominada "CRIC" (controle de recuperação e inclusão de consignados), sendo tão somente desmembramentos do contrato 219336932, reconhecido pelo autor, cuja consignação foi excluída devido à falta de margem consignável. 2) Na prova técnica, de fls. 254/264, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a i. Perita concluiu, de modo taxativo, que a assinatura lançada no contrato 219336932 partiu do punho gráfico do Autor. Os contratos 263538828, 261441342 e 273700242, contudo, não foram objeto de análise, na medida em que o Réu não os juntou aos autos, afirmando que, fisicamente, os mesmos inexistem.
3) Instituição Financeira que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3.1) Liame existente entre o negócio jurídico 219336932, de 07/07/2011, e os contratos impugnados na lide, datados de 07/02/2015, não demonstrados. 3.2) Outrossim, também não ficou comprovado que o consumidor anuiu com os alegados refinanciamentos, já que inexistem documentos assinados nesse sentido, sendo a renegociação automática abusiva. 3.3) Com efeito, sequer a inadimplência quanto ao contrato originário restou provada, decorrente da perda de margem consignável.
3.4) Em sentido contrário, o extrato do INSS de fls. 22 demonstra que o contrato 219336932 não foi excluído pelo Réu da consignação, mas, sim, encerrado, com 60 das 60 parcelas quitadas. 5) Violados deveres jurídicos originários, surge para o Réu o dever jurídico sucessivo de recompor os danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes. 6) O dano material consiste nos valores descontados, indevidamente, dos proventos de aposentadoria do Autor, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, por simples planilha. 6.1) A restituição deve se dar na forma dobrada, considerando a tese firmada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, segundo a qual a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor será cabível sempre que houver conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé ou culpa. Precedente. 7) Os danos morais decorrem da falha na prestação do serviço, vez que foram efetivados descontos indevidos no benefício do Autor, notadamente, por se tratar de verba alimentar. 7.1) Verba compensatória que ora se arbitra em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar a natureza punitivo-pedagógica da condenação, bem assim aos parâmetros adotados por este órgão fracionário. 8) Declaração de inexistência dos contratos impugnados que se impõe. 9) RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02229380720178190001, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 18/08/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021) (grifos nossos).

Ademias, o pleito foi fundamentado na Súmula nº. 479, que prevê responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pela fraude bancária, o que ratifica a impossibilidade de reforma do
decisum
de 1º Grau.

No que tange à repetição de indébito, reconheceu-se a existência de má-fé na cobrança de valores indevidos a título de empréstimo bancário à correntista idosa,
e que recebe recursos oriundos de benefício mensal. Juntou-se, inclusive, julgado do STJ corroborando a decisão
(STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) – argumento não desconstituído pela instituição financeira, que poderia ter suscitado o
distinguishing
, mas não o fez.

Quanto ao pedido de dano moral, realizou-se uma digressão acerca da existência de dano à personalidade e colacionou-se decisão do STJ reconhecendo o dano moral indenizável em caso de desconto indevido em benefício previdenciário (STJ – AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022), bem como a razoabilidade no
quantum
fixado.

Acrescente-se julgados de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-25.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806458-16.2019.8.14.0051. – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2022) (grifos nossos).

Por fim, quanto ao pedido de compensação, não há viabilidade
. Não há que se falar em compensação de avença declarada inexistente. Ausente a prova da contratação, não há o que se compensar.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado a assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025